Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723649-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Uylton de Franca Agravada: Janete dos Santos Fernandes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uylton de Franca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em liquidação de sentença, nos autos do processo no 0707627-09.2018.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro o pedido de nova avaliação das benfeitorias, visto que não há nada que macule ou invalide a avaliação já realizada. Conforme despacho ID 180493192, foram homologados os cálculos de JANETE (R$ 97.839,20, ID 167207977) e UILTON (R$ 28.814,50, ID 169954786), sendo determinado que JANETE deveria esclarecer o valor devido apenas por UYLTON para a compensação de créditos. Em razão da Decisão ID 187819595, foi atualizado o valor do crédito de UYLTON, ID 189225819, R$ 32.100,19. Também foi atualizado o crédito de JANETE, ID 189574168, no valor de R$ 104.238,28, e esclarecido que o valor devido por UYLTON é de R$ 34.746,09 (ID 189574167). Nesse contexto, realizando-se a compensação, observa-se que UYLTON é devedor de R$ 2.645,90, enquanto os demais reconvindos (CÍCERO, HILTON e LUANA) são devedores do restante, ou seja, R$ 69.492,19. Assim, defiro o pedido de ID 194968658. Oficie-se, pois, ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que, em relação ao imóvel descrito no ID 17383064, proceda ao registro da dívida no montante de R$ 2.645,90 em relação à UYLTON, e de R$ 69.492,19 em relação ao Espólio de CÍCERO, e dos requeridos HILTON e LUANA. Consigne-se que a peticionante é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual a exigibilidade dos emolumentos deverá ficar suspensa. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 60084232) o agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de nova avaliação do imóvel objeto da demanda, pois o laudo elaborado pelo oficial de justiça avaliador não teria considerado, diante do transcurso de considerável lapso temporal, o grau de deterioração do bem por ocasião da sua entrega ao recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com o deferimento do requerimento de nova avaliação formulado nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente pelo Juízo singular (Id. 60101459, fl. 61). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento formulado pelo recorrente destinado à nova avaliação do imóvel objeto da demanda. Os elementos que prova coligidos aos autos do presente processo não permitem concluir a existência de alteração fática relevante em relação à avaliação efetuada pelo oficial de justiça ou mesmo da afirmada deterioração superveniente do imóvel, que pudesse justificar, em sede de cognição sumária, a determinação da elaboração de novo laudo. Diante desse cenário verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes, de modo que, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores do requerimento liminar formulado pelo recorrido, não há como ser obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada. Convém acrescentar que o laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário, notadamente em sede de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM VALOR SUPERIOR EM OUTROS AUTOS. CONCORDÂNCIA DE TERCEIRO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a devida correlação entre as razões e/ou dispositivos legais invocados com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão das razões pelas quais ela foi tomada. 2. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se ‘forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar’ (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 3. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa, embora sucinta, com a observação das principais características específicas do imóvel avaliado e do atual estado de conservação do bem, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC. 4. Por outro lado, os valores constantes no laudo produzido pelo agravante/executado de maneira unilateral, bem como o valor homologado em outros autos em razão de anuência de terceiro (credor diverso) não são suficientes para justificar pedido de nova avaliação ou homologação em patamar superior. Ademais, a prova de que foram realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, seria facilmente produzida pelo agravante, que não se desincumbiu de seu ônus. 5. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os documentos apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.” (Acórdão no 1847368, 07497920720238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E BENFEITORIAS. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da análise pericial, mormente porque as afirmações apresentadas pela agravante não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pelo perito. 4. No que se refere ao valor das benfeitorias (reboco e acabamento do imóvel) para fins de partilha, a agravante, no ponto, não apresentou qualquer comprovante acerca da natureza, qualidade ou valor dos materiais empregados no imóvel. Além disso, a tabela do preço médio do metro quadrado segundo o catálogo no SINAPI/IBGE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) juntado aos autos pela agravante não considera apenas o acabamento, mas a integralidade da construção, além de basear-se em materiais de qualidade média, situação, à toda evidência, distinta do caso concreto. 5. Dessa maneira, na ausência de prova contundente apta a infirmar a presunção relativa de veracidade do laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, revela-se escorreita a decisão agravada, que o homologou. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1628176, 07197588320228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante da inviabilidade de constatação, com a segurança necessária, da configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, que justificariam a determinação de nova avaliação no imóvel aludido, não se afigura plausível, ao menos no presente momento, a pretensão recursal. Verifica-se, assim, que as alegações ora articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator